Tribunal: TCU
Processo: 016.594/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6076/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.594/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldeide Maria de Souza (XXX.002.077-XX); Ana Maria de Souza Oliveira (XXX.271.167-XX); Claudia Simone Paixao Quezada (XXX.513.883-XX); Debora Ferreira Lima (XXX.076.587-XX); Denise Ferreira de Lima Lemos (XXX.143.727-XX); Diana Barnabe de Lima (XXX.515.427-XX); Elizabeth dos Santos Gueiros (XXX.195.107-XX); Eloiza Helena dos Santos Gueiros Bezerra (XXX.813.487-XX); Helena Florencio Alves de Souza (XXX.651.584-XX); Marise Kauffmann do Nascimento (XXX.104.217-XX); Sandra Cecilia dos Santos Gueiros (XXX.502.587-XX); Sandra Sueli Paixao de Oliveira (XXX.551.103-XX); Shirley Magna da Paixao (XXX.410.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.